Tribunal: STF
Processo: HC 198640
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-26
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INTEMPESTIVIDADE: ART. 317 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
Relatório
    1. Em 9.3.2021, foi negado seguimento ao habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Djalma Fregnani Júnior, advogado, em benefício de Rodrigo Júnio da Silva, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 23.2.2021, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 619.206/SP. 
    2. Publicada essa decisão no DJe de 17.3.2021, foi interposto, em 25.3.2021, o presente agravo regimental.
    3. O agravante reitera os argumentos apresentados na impetração e alega constrangimento ilegal, ao argumento de que “não existe nenhum fundamento idôneo a afastar a incidência do parágrafo 4º, do artigo 33 da lei 11.343/2006, eis que (…) atende todos os reclamos do supracitado artigo, eis que, é primário, possui bons antecedentes, não dedica a atividades criminosas, nem íntegra organização criminosa” (fl. 7, e-doc. 17). 
    Estes os pedidos:
    “(...) requer o CONHECIMENTO do recurso e, no mérito, inicialmente, a RECONSIDERAÇÃO (RISTF, art. 317, § 2º - primeira parte), para que a liminar seja deferida nos termos pleiteados na inicial, a fim de suspender eventual início de cumprimento de pena até o julgamento final deste writ; No mérito, REQUER-SE a concessão da ordem pretendida, uma vez que o agravante preenche todos os requisitos para que seja aplicada a redução máxima prevista no § 4º do art. 33 da lei 11.343/06, bem como, pela ocorrência do bis in idem na dupla valoração da quantidade de drogas na primeira fase para exacerbar a pena, e na terceira fase apara afastar o redutor, e, concomitantemente, que seja aplicado o regime condizente ao montante da pena imposta para o início do cumprimento da reprimenda, como medida de JUSTIÇA” (fls. 14-15, e-doc. 17).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    4. O agravo regimental não pode ser conhecido por ser intempestivo.
    5. A decisão agravada foi publicada no DJe de 17.3.2021 (quarta-feira). O prazo para interposição do agravo regimental (art. 317 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, na forma do art. 798 do Código de Processo Penal) terminou em 22.3.2021 (segunda-feira). O agravante protocolizou a petição de agravo regimental em 25.3.2021 (quinta-feira), após o decurso do prazo recursal (certidão de trânsito, e-doc. 16).
    6. O presente recurso é intempestivo, não sendo admissível a análise jurídica dos argumentos do agravante. Assim, por exemplo:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INTEMPESTIVIDADE. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS. NÃO CABIMENTO. 1. O recurso é intempestivo, porquanto interposto fora do prazo do art. 317 do RI/STF. 2. Não cabe habeas corpus para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto em outros Tribunais. Precedentes. 3. Agravo regimental não conhecido” (HC n. 181.651/RJ, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 12.5.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. ARTIGO 317 DO RISTF. INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 1. É intempestivo o agravo interno, em matéria criminal, que não observa o prazo de 05 (cinco) dias estabelecido no art. 317 do RISTF, contado na forma do art. 798 do CPP. 2. Agravo regimental não conhecido” (HC n. 190.716-AgR/SP, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 24.2.2021).
    7. Pelo exposto, não conheço do agravo regimental (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 26 de março de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora